Tribunal: STF
Processo: ARE 1356360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. AÇÃO SUMARÍSSIMA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO E CIENTÍFICO - GTR NO CONTRACHEQUE. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. FUNÇÃO DE ASSESSORA DE MAGISTRADO. LEI Nº 9.826/1974. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA DO ENTE ESTATAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO CEARÁ. ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE NA CONCESSÃO, POR CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PORTARIA Nº 994/2015. VEDAÇÃO ÀS CONCESSÕES DE NOVAS GRATIFICAÇÕES POR TRABALHO TÉCNICO RELEVANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO ACOLHIMENTO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI QUE DISCIPLINA O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO CEARÁ. ART. 132, IV, DA LEI Nº 9.826/1974. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NA PORTARIA Nº 938/2013, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS E PARÂMETROS PARA A CONCESSÃO, MAJORAÇÃO E CESSAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR EXECUÇÃO DE TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO OU CIENTÍFICO, NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO E CIENTÍFICO-GTR À REQUERIDA. EXISTÊNCIA DE PORTARIAS CONCEDENDO A MESMA GRATIFICAÇÃO A OUTROS SERVIDORES, NA ÉPOCA EM QUE VIGORAVA PORTARIA DE VEDAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA DO ENTE ESTATAL. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação Sumaríssima de adicional de gratificação cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (páginas 1 a 09), em que a autora requer a condenação do Estado do Ceará, ora recorrente, à inclusão da Gratificação pela Execução de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico – GTR (assistência direta a magistrado) no contracheque da Promovente, bem como o pagamento das gratificações retroativas na proporção de R$ 26.280,00 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta reais), corrigidos monetariamente e adicionados de juros de mora. 2. Sentença de procedência parcial do pleito autoral (páginas 259 a 262), condenando o Estado do Ceará ao pagamento dos valores correspondentes à verba da Gratificação pela Execução de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico-GTR, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) por mês, multiplicado pelo número de meses compreendidos entre a data do pedido administrativo (25.09.2014) e a data da entrada em vigor da Lei nº 16.208, isto é, 05.05.2017, com direito a juros e correção monetária calculados conforme o art. 1º F, da Lei nº 9.494, de 10.09.97, confirmando a tutela antecipada outrora deferida. 3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará (páginas 267 a 280) alegando, em suma, ofensa ao princípio da separação dos poderes, por ser, a concessão da gratificação, ato discricionário da Administração Pública, não podendo o Judiciário adentrar na questão; atendimento à Portaria nº 994/2015 que vedou a concessão de novas gratificações por trabalho técnico relevante; atendimento ao princípio da legalidade e afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Não acolhimento da alegação de que houve ofensa ao princípio da separação dos poderes, por ser ato discricionário, a juízo do critério de conveniência e oportunidade da Administração Púbica. 5. Previsão expressa no artigo 132, IV, da Lei nº 9.826/74, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará. 6. Preenchimento, pela recorrida, dos requisitos previstos na Portaria nº 938/2013, que estabeleceu critérios e parâmetros para a concessão, majoração e cessação da gratificação por execução de trabalho relevante, técnico ou científico no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará. 7. Inexistência de hipótese na referida portaria que impossibilitasse a concessão da gratificação. 8. Existência de várias concessões e prorrogações da mesma modalidade de gratificação pleiteada pela recorrida durante o período da Portaria nº 994/2015, conforme documentos acostados às páginas. Dever de observância do princípio da isonomia. 9. Inexistência de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 10. Impossibilidade de locupletamento sem causa do recorrido. 11. Adotada a técnica da súmula de julgamento de acordo com o art. 46, da Lei nº 9.099/95, me acosto aos fundamentos exarados na sentença de primeiro grau. 12. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 103-A e 169, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente